Tribunal: TJES
Processo: 5010477-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010477-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBSON SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 001/2022. CARGO DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES. ELIMINAÇÃO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o STJ
“[...]disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo.[...]”
(AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

2. No caso vertente, consta de forma destacada no item 14.10 do Edital que
“O TAF tem como objetivo selecionar os candidatos com avaliação física necessária para o exercício do cargo de “Agente Socioeducativo”, na forma da Lei Complementar Estadual nº 706/2013, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato verificar, desde a inscrição no concurso público, a compatibilidade das atribuições do cargo com condição física exigida na etapa fase
”.

3. Aliás, após a análise do vídeo da execução das flexões na barra fixa, não há como dissentir da conclusão do magistrado de primeiro grau no sentido de
“que o autor, de fato, não realizou as 04 (quatro) execuções na forma determinada pelo edital, alcançando somente três execuções, razão pela qual a examinadora interrompeu a contagem, conforme determina o item 14.39.1.5. Pelo que se vê da gravação, o alegado pedido da examinadora para que o candidato olhasse para frente ocorreu justamente porque o autor não conseguiu passar o queixo da barra, a partir da 4ª execução, passando a esticar a cabeça para executar a movimentação prevista no edital. Desse modo, tenho que não houve qualquer irregularidade no exame, devendo o pleito liminar ser rejeitado.”

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010477-95.2023.8.08.0000

Agravante:
Clebson Santos da Silva

Agravado:
Instituto de Desenvolvimento e Capacitação - IDCAP

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Clebson Santos da Silva contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência para a participação das próximas etapas do concurso público Edital nº 001/2022 para provimento efetivo e cadastro de reserva para o cargo de Agente Socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a probabilidade do direito está presente a pretexto de que: (i)
“a jurisprudência tem demonstrado um entendimento flexível quanto à avaliação da aptidão física”
, (ii)
“mesmo sem atingir a perfeição técnica, cumpriu as repetições de barra fixa exigidas pelo TAF”
, (iii) “
As atribuições do cargo de Agente Socioeducativo do IASES não exigem qualquer capacidade mínima necessária para suporte, físico e orgânico, do candidato
”.

Por meio da decisão no id 6060516, indeferi a tutela de urgência recursal
.

O agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência para a participação das próximas etapas do concurso público Edital nº 001/2022 para provimento efetivo e cadastro de reserva para o cargo de Agente Socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, a probabilidade do direito está presente a pretexto de que: (i)
“a jurisprudência tem demonstrado um entendimento flexível quanto à avaliação da aptidão física”
, (ii)
“mesmo sem atingir a perfeição técnica, cumpriu as repetições de barra fixa exigidas pelo TAF”
, (iii) “
As atribuições do cargo de Agente Socioeducativo do IASES não exigem qualquer capacidade mínima necessária para suporte, físico e orgânico, do candidato
”.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Pois bem. Segundo o STJ
“[...]disciplinadas adequadamente no edital do processo seletivo interno as etapas e provas necessárias à aprovação do candidato, dentre as quais o exame de aptidão física, não há ilegalidade a ser observada, máxime diante da razoabilidade da exigência para o bom desempenho do cargo.[...]”
(AgInt no RMS n. 50.173/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020.)

Afinal, em sede de cognição que o momento comporta, reputo acertada a intelecção do magistrado de primeiro grau quanto à ausência de plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, tendo em vista que consta de forma destacada no item 14.10 do Edital que
“O TAF tem como objetivo selecionar os candidatos com avaliação física necessária para o exercício do cargo de “Agente Socioeducativo”, na forma da Lei Complementar Estadual nº 706/2013, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato verificar, desde a inscrição no concurso público, a compatibilidade das atribuições do cargo com condição física exigida na etapa fase
”.

E mais. Justamente acerca do teste de força na barra fixa que para os candidatos do sexo masculino a condição para o candidato ser considerado apto seria o número igual ou superior a 04 (quatro) flexões, conforme o modo de execução devidamente descritos nos itens 14.39.1.3 e seguintes.

Aliás, após a análise do vídeo da execução das flexões na barra fixa, não vejo como dissentir da conclusão do magistrado de primeiro grau no sentido de
“que o autor, de fato, não realizou as 04 (quatro) execuções na forma determinada pelo edital, alcançando somente três execuções, razão pela qual a examinadora interrompeu a contagem, conforme determina o item 14.39.1.5. Pelo que se vê da gravação, o alegado pedido da examinadora para que o candidato olhasse para frente ocorreu justamente porque o autor não conseguiu passar o queixo da barra, a partir da 4ª execução, passando a esticar a cabeça para executar a movimentação prevista no edital. Desse modo, tenho que não houve qualquer irregularidade no exame, devendo o pleito liminar ser rejeitado.”

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.